Tribunal: TJMT
Processo: 1024150-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024150-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSMAR ANTONIO CARLOT - CPF: 275.771.390-68 (EMBARGANTE), ANA MARIA CARLOT - CPF: 868.148.001-44 (EMBARGANTE), LEAO DIESEL LTDA - CNPJ: 78.592.532/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. LEI DO CHEQUE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que afastou a ocorrência de prescrição e a nulidade da citação por edital em execução de título extrajudicial fundada em cheque.

Os Embargantes alegam omissão no acórdão, por ausência de enfrentamento da tese de prescrição direta, prevista na Lei do Cheque (Lei n. 7.357/85), combinada com o art. 240, §1º, do CPC, diante da demora de aproximadamente 17 anos na efetivação da citação válida.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da prescrição direta da pretensão executória, suscitada com fundamento na Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque) e no art. 240, §1º, do CPC, diante do lapso temporal entre o despacho citatório e a efetiva citação dos Executados.

III. Razões de Decidir

3.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando evidenciada a existência de omissão relevante no acórdão, especialmente quando a matéria alegada é de ordem pública, como a prescrição, e foi expressamente suscitada pela parte.

4. A análise da prescrição direta, embora omitida no julgamento anterior, não conduz à modificação do resultado, pois o despacho citatório foi proferido tempestivamente, dentro do prazo legal, e produziu o efeito interruptivo da prescrição, retroagindo à data de propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

5. O prazo de seis meses previsto na Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85) refere-se à apresentação do título para pagamento e não à prescrição da pretensão executiva, a qual segue o prazo de cinco anos para cobrança judicial, devidamente observado no caso.

6. A demora na efetivação da citação decorreu de sucessivas e infrutíferas tentativas de localização dos Executados, culminando com a autorização da citação por edital, após o esgotamento de todos os meios ordinários de localização, afastando-se a alegação de ausência de efeito interruptivo da prescrição.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão quanto à análise da prescrição direta deve ser sanada, ainda que sem alteração do resultado, quando a matéria for de ordem pública e expressamente suscitada pela parte.

2.

O despacho que ordena a citação, proferido dentro do prazo legal, interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data de propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

3.

O prazo de seis meses previsto na Lei do Cheque refere-se à apresentação do título e não à prescrição da pretensão executiva, que obedece ao prazo quinquenal previsto em lei.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 59; CPC, art. 240, §1º; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Osmar Antonio Carlot e Ana Maria Carlot, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial, contra o acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Provado, sob minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente e a nulidade da citação editalícia.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento da tese de prescrição direta, com base na Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), cujo prazo é de seis meses, combinada com o art. 240, §1º, do CPC, tendo em vista a demora na efetivação da citação válida.

Afirmam que a citação foi efetivada apenas em 11/04/2023, ou seja, aproximadamente 17 anos após o despacho inicial de citação, ocorrido em 19/06/2006.

Assim, argumentam que, por força do art. 240, §1º, do CPC, a demora na efetivação da citação afasta o efeito interruptivo da prescrição, tornando necessária a análise da prescrição direta, que não foi apreciada no acórdão.

Invocam, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, com a apreciação expressa da tese de prescrição direta.

Apesar de devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 281461899.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, os Embargantes alegam a existência de omissão no acórdão prolatado no julgamento do Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento.

Aduzem que não houve análise da prescrição direta, decorrente da inobservância do prazo de seis meses previsto na Lei do Cheque (Lei n. 7.357/85), bem como do disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), quanto ao efeito interruptivo da prescrição.

Sabe-se que os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, da análise detida do aresto embargado, verifica-se que, de fato, houve omissão quanto ao exame da prescrição direta, tese que foi expressamente suscitada pelos Recorrentes, em sede de agravo de instrumento, mas que não foi devidamente enfrentada no julgamento.

Sanando a omissão, passo à análise da questão.

Os Embargantes sustentam que por se tratar de ação de execução de título extrajudicial fundada em cheque, incide o prazo prescricional de seis meses, previsto na Lei n. 7.357/85 e, portanto, a demora na efetivação da citação do Exexutados, ora Embargantes, superior a 17 anos, contados desde o ajuizamento da execução, caracteriza a prescrição da pretensão executória.

Aduzem que o despacho citatório foi proferido em 19/06/2006, mas a citação só foi efetivada em 11/04/2023, o que configuraria prescrição direta, ante a ausência de efeito interruptivo, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

Embora a tese de prescrição direta mereça análise, entendo que a situação processual dos autos, com sucessivas tentativas de localização dos Executados, ora Embargantes, e a posterior autorização da citação por edital, amparada no esgotamento de todas as diligências ordinárias, afasta a configuração da prescrição direta, ainda que decorridos os 17 anos mencionados pelos Embargantes.

Como bem pontuado no aresto embargado:

“[...] a Empresa Leão Diesel Ltda. ajuizou a ação de execução de título extrajudicial contra os Agravantes, com base no cheque n. 666260, do Banco Sicredi, emitido em 28/02/2006, pelo executado Osmar Carlot, no valor original de R$ 17.864,00 (dezessete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais), pois o mencionado título não foi pago, mesmo após tentativas amigáveis da credora para receber a quantia.

Os Recorrentes foram citados por Edital em 11/09/2012 e, remetidos os autos à Defensoria Pública, para atuar como Curadora Especial, esta pugnou para que os Executados fossem citados no endereço encontrado via Rede Infoseg (Id. 235900178 - Pág. 81).

As tentativas foram frustradas e, novamente, determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública para atuação como Curadora Especial (id. 235900178 - Pág. 108), ocasião em que hou apresentação de contestação por negativa geral.

Acontece que, em 26/10/2017, identificada irregularidade na citação editalícia ocorrida, devido à ausência de publicação do edital em jornal local, o Juízo decretou sua nulidade e determinou novas diligências para que os Executados fossem localizados (id. 235900179 - Pág. 12).

As novas tentativas de citação dos Executados, inclusive por Oficial de Justiça, foram infrutíferas, mesmo assim, o pedido de citação por Edital foi indeferido, conforme decisão de 03/05/2019 (id. 235900179 - Pág. 36).

Constata-se, portanto, no presente caso que, ao contrário do que alega a Curadora Especial, verifica-se que a Agravada adotou todos os meios disponíveis para localizar os executados, contudo, sem êxito, o que autoriza a citação por Edital, visto que, por ser medida excepcional, só poderia ser autorizada após o esgotamento dos outros meios, o que foi observado. [...]”. (Id. 274447360).

Ainda que a matéria tenha sido arguida pelos Embargantes, não se verifica a ocorrência da prescrição direta, porquanto o despacho citatório foi proferido em tempo hábil. Explico.

Cumpre registrar que o prazo de 6 (seis) meses invocado pelos Embargantes se refere à apresentação do cheque para compensação, período esse que, exaurido, autoriza a cobrança judicial do título, seja por intermédio de ação monitória ou de cobrança, no prazo de 5 (cinco) anos, o que foi devidamente respeitado no caso.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o cheque foi emitido em
28/02/2006
, a
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
ajuizada em
31/05/2006
, e o despacho citatório ordenado em
19/06/2006
(id. 65377740), logo, não há que se falar em prescrição direta da pretensão executória, pois de acordo com o artigo 240, § 1º, do CPC, há interrupção da prescrição com a determinação de citação, que retroage à data de propositura da ação. Confira:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A
interrupção da prescrição
,
operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. (Destaquei).

Ademais, a discussão acerca dos efeitos interruptivos do despacho citatório e da citação editalícia foi suficientemente apreciada nos fundamentos já lançados, não havendo necessidade de modificação do resultado do julgamento. Veja-se:

“[...]
Constata-se, portanto, no presente caso que, ao contrário do que alega a Curadora Especial, verifica-se que o Agravante adotou todos os meios disponíveis para localizar os executados, contudo, sem êxito, o que autoriza a citação por Edital, visto que, por ser medida excepcional, só poderia ser autorizada após o esgotamento dos outros meios, o que foi observado.

Tendo em vista que a citação editalícia foi aperfeiçoada somente em 11/04/2023, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois sua contagem foi iniciada em 28/08/2022, já que o prazo de 01 (um) ano para localização dos bens do executado começou em 27/08/2021.

Vê-se que, apesar dos argumentos apresentados pela Curadora Especial, certo é que não está demonstrada, de plano, a ocorrência de prescrição ou a nulidade do Edital de citação.

É cediço que a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória e os argumentos aventados pelos Agravantes necessitam de comprovação.” (Sic)

Logo, não se verifica a ocorrência da prescrição direta nos moldes alegados.

Forte nesses argumentos,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, apenas para colmatar a omissão apontada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos
, mantendo-se, integralmente, o resultado do acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025